Tribunal: TJBA
Processo: 8047160-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047160-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: TATIANE PINHO DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. ART. 932, IV, DO CPC E SÚMULA 568/STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO BRADESCO S.A. E ESPLANADA CARD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo banco demandado, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

Verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposta afronta ao princípio da colegialidade e se o agravante apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados na apelação.

III.
Razões de decidir:

1.
Não há nulidade na decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, respaldada pela Súmula 568/STJ e jurisprudência pacífica.

2.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, diante da comprovada atuação conjunta entre Banco Bradesco S.A. e Esplanada Card, reconhecida em precedentes do TJBA (RI nº 0121364-91.2018.8.05.0001) e do TJPE (AI nº 0004531-23.2018.8.17.9000).

3.
O mérito da apelação foi examinado de forma detalhada, restando evidenciada a inexistência de prova da contratação e a indevida negativação, configurando dano moral in
re

ipsa
.

4.
O agravo interno limitou-se a reiterar fundamentos já afastados, sem inovação jurídica ou probatória relevante.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
É legítima a decisão monocrática que, à luz do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568/STJ, mantém sentença que reconhece a responsabilidade solidária entre Banco Bradesco S.A. e Esplanada Card por negativação indevida, quando ausentes elementos novos capazes de infirmar fundamentos já decididos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8047160-03.2019.8.05.0001, proveniente da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravada TATIANE PINHO DE JESUS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator